Tribunal: TJPA
Processo: 0002761-91.2020.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002761-91.2020.8.14.0501

APELANTE: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA FILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 157, §2º, VII, DO CPN – PENA DE 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 66 (SESSENTA E SEIS) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO. APELANTE PUGNA PELO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – Impossibilidade.
Imperioso destacar que o pleito, a fim de isentar o apelante do pagamento das custas processuais, mostra-se inviável, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, fazendo jus tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação, conforme dispõe o art. 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil. Contudo, a eventual isenção do pagamento destas em razão da situação econômica do apelante, é matéria que pode ser avaliada pelo juízo da execução, no momento do adimplemento do título condenatório.
REFORMA DA PENA BASE – Improcedência.
O magistrado fundamentou a sua aplicação acima do mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão, por entender que o apelante agiu com culpabilidade acima do normal, pois lesionou duas vítimas e ainda pelo fato do mesmo, estar foragido do sistema penitenciário. Dessa forma, devidamente fundamentada a aplicação da pena base acima do mínimo estabelecido por lei, nos termos da Súmula 23, deste Tribunal.
EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – Inocorrência.
O apelante é reincidente no cometimento de delitos de natureza patrimonial, vez que, conforme conta da sentença condenatória, fora condenado a uma pena corporal de 21 (vinte e um) anos de reclusão, perante a 3ª Vara Criminal de Ananindeua – processo n°. 00064613120138140401, com trânsito em julgado dia 25/06/2012.
EXCLUSÃO DA ARMA BRANCA, DESCLASSIFICANDO O DELITO PARA ROUBO SIMPLES – Insubsistência.
Devidamente comprovada nos autos pelos depoimentos colhidos em sede policial, confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, tendo sido inclusivo, apreendida a referida, incidindo assim o artigo 157, §2°, VII, do CP (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA FILHO,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformados com a sentença condenatória do Juízo de Direito da 2ª Vara Penal Distrital de Mosqueiro.

Consta da denúncia que no dia 24 de junho de 2020, por volta das 5h e 30min, em via pública, o ora denunciado se utilizando de violência e grave ameaça, mediante o uso de uma arma branca, tipo faca, roubou os pertences das vítimas Maria Luzia Santos Campos e Patrícia Regina Campos Araújo Lavarde, consistente em bolsas, celulares, cartões de banco, cartões de crédito e documentos de identificação.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
condenou o ora acusado nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, VII, do Código Penal, tendo fixado a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 66 (sessenta e seis) dias multa, no regime fechado, por se tratar de réu reincidente.

Inconformado, o apelante recorreu da sentença condenatória, pleiteando o deferimento da justiça gratuita, bem como reforma da pena base, exclusão da reincidência e desclassificação do crime de roubo qualificado para roubo simples, para que se proceda a exclusão da majorante do emprego de faca.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo conhecimento e no mérito, pelo improvimento recursal.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, para que a sentença condenatória seja mantida integralmente.

É o relatório.

A revisão, para inclusão em pauta na sessão ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inconformado, o apelante recorreu da sentença condenatória, pleiteando o deferimento da justiça gratuita, no entanto, é imperioso destacar que o pleito, a fim de isentar o apelante do pagamento das custas processuais, mostra-se inviável, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, fazendo jus tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação, conforme dispõe o art. 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil. Contudo, a eventual isenção do pagamento destas em razão da situação econômica do apelante, é matéria que pode ser avaliada pelo juízo da execução, no momento do adimplemento do título condenatório. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2º, INCISOS VII DO CPB – ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA BRANCA - MÉRITO -
1)
PLEITO DE DECOTE DA MAJORANTE RECONHECIDA NA SENTENÇA. IMPROVIMENTO. USO DA FACA PARA O COMETIMENTO DA PRÁTICA DELITIVA DEVIDAMENTE EVIDENCIADA NOS AUTOS PELO DEPOIMENTO DA OFENDIDA NA FASE INQUISITIVA E CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES EM JUÍZO. INSTRUMENTO QUE FOI APREENDIDO NA POSSE DO ACUSADO JUNTAMENTE COM OS PERTENCES DA VÍTIMA, TENDO SIDO INCLUSIVE PERICIADA A ARMA BRANCA UTILITAZA NO CRIME.
2)
REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA PARA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROVIMENTO – Inafastável a condenação do réu nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório.
3)
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INCONGRUÊNCIA A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA DA PENA.
4)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(0014768-27.2020.8.14.0401, APELAÇÃO CRIMINAL; RELATOR: VÂNIA VALENTE COUTO FORTES BITAR; JULGAMENTO: 06/02/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. (ART. 157, INCISO I e II do CPB). PRELIMINAR DE NULIDADE - NÃO OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO ART. 226 CPP. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR MEIO DE DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHA. PLEITO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS, UMA VEZ QUE O APELANTE RESTOU PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE.
Omissis...
Preliminar rejeitada. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
Omissis...

PLEITO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. Resta pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que mesmo o réu sendo beneficiário da justiça gratuita ou patrocinado pela Defensoria Pública, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, fazendo jus tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação, conforme dispõe o art. 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil. Tese rejeitada.
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
Omissis...

(2019.00447016-84, 200.356, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-07, Publicado em 2019-02-08)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ARTIGO 147, c/c 61, II, “f”, DO CP - CRIME DE AMEAÇA - PENA DE 02 (DOIS) MESES E 25 (VINTE E CINCO) DIAS DE DETENÇÃO -
PUGNA APELANTE PELA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS, UMA VEZ QUE O APELANTE RESTOU PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DESDE O INICIO DO PROCESSO - Inocorrência. Resta pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que mesmo o réu sendo beneficiário da justiça gratuita ou patrocinado pela Defensoria Pública, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, fazendo jus tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação, conforme dispõe o art. 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(2018.02327957-91, 191.956, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-06-05, Publicado em 2018-06-11)

Não há que se falar em redução da pena base, visto que o magistrado fundamentou a sua aplicação acima do mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão, por entender que o apelante agiu com culpabilidade acima do normal, pois lesionou duas vítimas e ainda pelo fato do mesmo, estar foragido do sistema penitenciário.

Dessa forma, devidamente fundamentada a aplicação da pena base acima do mínimo estabelecido por lei, nos termos da Súmula 23, deste Tribunal.

De igual forma, não há razão para excluir a reincidência, visto que o apelante é reincidente no cometimento de delitos de natureza patrimonial, vez que, conforme conta da sentença condenatória, fora condenado a uma pena corporal de 21 (vinte e um) anos de reclusão, perante a 3ª Vara Criminal de Ananindeua – processo n°. 00064613120138140401, com trânsito em julgado dia 25/06/2012.

Finalmente, não existe a possibilidade de excluir o uso de arma de fogo, pois devidamente comprovada nos autos pelos depoimentos colhidos em sede policial, confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, tendo sido inclusivo, apreendida a referida, incidindo assim o artigo 157, §2°, VII, do CP (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019).

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 24/10/2023